Tribunal: CARF
Processo: 13709.000096/2003-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.000096/2003-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.947 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
MAC SISTEMA BRASILEIRO DE PROTENSAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001
COMPENSAÇÃO
ESCRITURAL.
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
OU
REQUERIMENTO. NÃO APLICAÇÃO DOS §§ 4o E 5o DO ART. 74 DA
LEI No 9.430/96.
Os §§ 4o e 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, que estabelecem que os pedidos de
compensação pendentes de apreciação seriam considerados declaração de
compensação desde o seu protocolo, bem como que prazo para homologação
da compensação declarada pelo sujeito passivo seria de 5 anos, contados da
data da entrega da declaração de compensação, não se aplicam à compensação
efetuada de forma escritural, com arrimo no art. 66 da Lei no 8.383/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli. A conselheira Edeli
Pereira Bessa votou pelas conclusões. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar
provimento ao recurso. O conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli votou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente em exercício). Ausentes os conselheiros Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.000096/2003-31
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.947 - CSRF/1a Turma
Processo no 13709.000096/2003-31

Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do Acórdão no
1301-004.800, proferido em 14.10.2020, pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 866/876), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001
COMPENSAÇÃO
INFORMADA
EM
DCTF.
INEXISTÊNCIA
DE
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A DCTF tem efeito de confissão de dívida e constitutiva do crédito tributário, contudo a
compensação nela informada, tem efeitos meramente informativos e sujeitos à
Auditoria, razão pela qual não se consuma a homologação tácita da compensação
informada em DCTF.
Cientificado de tal decisão, o sujeito passivo, ora Recorrente, opôs embargos de
declaração (fls. 886/887), sustentando omissão quando às manifestação apresentada aos autos
após a interposição de recurso voluntário, às fls. 810/814. Tal documento consiste em petição
informando a perda parcial de objeto com relação à parcela quitada dos débitos em cobro.
Em 27.05.2022, foi proferido despacho rejeitando os referidos embargos de
declaração ao fundamento de que “inexiste a alegada omissão, pois os argumentos formulados
pela interessada no recurso voluntário foram devidamente apreciados pelo acórdão”. Isso porque,
“as informações trazidas pela interessada, posteriormente, tratam de questão procedimental
[valores que teriam sido quitados mediante pagamento], que diz respeito à liquidação dos
créditos em debate, matéria que deve ser objeto de análise pela unidade da Receita Federal
encarregada de executar o teor da decisão proferida no âmbito deste Conselho” (fls. 893/895).
Intimada, a Recorrente interpôs recurso especial (fls. 900/914), sustentando que o
Acórdão no 1301-004.800 conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada
por outros julgados do CARF quanto à matéria “HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DE
COMPENSAÇÕES EFETIVADAS EM DCTF”, com base nos Acórdãos paradigmas n.os 1201-
002.114, 3102-00.587 e 3802-003.645.
O despacho de admissibilidade (fls. 960/967) deu seguimento ao recurso especial
com base nos Acórdãos paradigmas n.os 1201-002.114 e 3102-00.587, nos seguintes termos:
Verifica-se que a Recorrente sustenta que a decisão recorrida adotou entendimento que
diverge do que prevaleceu em casos semelhantes, nos Acórdãos no 1201- 002.114, no
3102-000.587 e no 3802-003.645, nesta ordem.
Em vista disso, é preciso primeiramente observar que, nos termos do § 7o do art. 67 do
Anexo II do RICARF, “na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas,
serão considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais”.
Observando-se tal disposição, resta descartado como paradigma o Acórdão no 3802-
003.645, e este exame de admissibilidade prosseguirá quanto aos Acórdãos no 1201-
002.114 e no 3102-000.587.
Em análise ao inteiro teor da decisão recorrida e dos paradigmas, constata-se que restou
demonstrada a divergência jurisprudencial.
A situação fática enfrentada na decisão recorrida e nos paradigmas é análoga, referindo-
se à compensação em DCTF entre tributos da mesma espécie, realizada em data anterior
ao início da vigência das alterações promovidas pelas Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003, no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Sob esse contexto fático análogo, na decisão recorrida restou assentado que “não há que
se falar em homologação tácita de compensação em DCTF”, enquanto que nos
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.947 - CSRF/1a Turma
Processo no 13709.000096/2003-31

paradigmas adotou-se entendimento diametralmente oposto, que foi sintetizado
naquelas decisões da seguinte forma: (...)
Ante o exposto, restou demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada pela
Recorrente, e uma vez preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, com
fundamento no art. 67 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, entendo que deve ser dado seguimento ao Recurso Especial.
No mérito, a Recorrente sustenta em seu recurso especial, em síntese, que (i) até
2003, era permitido ao contribuinte que identificasse pagamento indevido ou a maior, ainda que
caracterizado como Saldo Negativo, promover a autocompensação, ou compensação sem
processo, em sua própria contabilidade, escriturando os lançamentos de débitos e créditos, e
informando-os à Receita Federal do Brasil por meio de sua DCTF, desde que se tratasse de
mesmos tributos, nos moldes do artigo 66 da Lei no 8.383/91; (ii) nesta época, se a Receita
Federal identificasse que o contribuinte efetuou compensação indevida informada em DCTF,
formalizava-se o lançamento de ofício para se cobrar a diferença do débito apurado, sob pena de
decadência; (iii) a partir da vigência da Lei no 10.637/2022, a modalidade de autocompensação
em DCTF, ou compensação sem processo, foi substituída pela autocompensação em
PER/DCOMP, de forma que, a partir de 01/10/2002, todas as compensações, exceto aquelas
previdenciárias, precisariam ser formalizadas via Declaração de Compensação; (iv) com entrada
em vigor da Lei no 10.637/2002, todas as compensações pendentes de análise pela Receita
Federal do Brasil devem ser consideradas Declarações de Compensação e, como tal, estão
sujeitas às demais regras do artigo 74 da Lei no 9.430/96; (v) com a entrada em vigor da Lei no
10.833/2003, que modificou o §5o, do artigo 74 da Lei no 9.430/96, o prazo para que a Receita
Federal do Brasil analisasse as Declarações de Compensação foi estipulado em 5 anos, assim, se
não houvesse no quinquênio a emissão de Despacho Decisório, homologada tacitamente estaria a
compensação efetuada pelo contribuinte; e (vi) nesse contexto, se a DCTF que informa os
débitos e os créditos objeto de compensação não fosse analisada no prazo de 5 anos, decaído
estaria o direito de lançamento de ofício e, de igual forma, como a Declaração de Compensação
é meio hábil à confissão de dívida (Instrução Normativa no 210/2002 e suas alterações), se esta
não for analisada no prazo de 5 anos, há prescrição do direito de cobrança dos débitos ali
compensados.
Subsidiariamente, sustenta a Recorrente que (i) as compensações com Saldos
Negativos de períodos anteriores, que são parcelas da formação dos Saldos Negativos de 2000 e
de 2001, foram verificadas desde 1995, e estão descritas no Anexo “A” do pedido de Restituição
à fl. 26, bem como foram informadas em DCTF, como verificou o voto vencido do acórdão
recorrido, e como dito, não foram objeto de auditoria e lançamento pela Receita Federal do
Brasil, logo foram homologadas tacitamente; (ii) partir da data da entrega das DCTFs de 2000 e
2001, foi informado ao Fisco que as estimativas estavam sendo compensadas com SNPA (1995 a
2000), e, portanto, em 01/10/2002 tais compensações foram convertidas em Declarações de
Compensação, sujeitando-se ao regime do §§4o e 5o, do artigo 74, da Lei no 9.430/96; (iii) o
Pedido de Restituição, apontando os Saldos Negativos de IRPJ e CSLL, foi protocolado junto à
RFB em 15/01/2003, quando já estava em vigor a Lei no 10.637/2002, portanto, para se utilizar
dos Saldos Negativos de 2000 e 2001, em observância a novel legislação, a Recorrente
protocolou as DCOMPs que formalizaram os Processos Administrativos no 18471.002859/2002-
42,
18471.002860/2002-77,
18471.002861/2002-11,
13709.000770/2003-88
e
13709.000771/2003-22, ou seja, todas as DCOMPs foram protocoladas entre 2002 e 2003; (iv)
as DCOMPs foram homologadas expressamente pela Unidade de Origem, contudo, já estavam
abarcadas pela homologação tácita, como evidencia o acórdão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamentos; e (v) reconhecer a homologação tácita o Fisco inexoravelmente chancela que as
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.947 - CSRF/1a Turma
Processo no 13709.000096/2003-31

compensações efetuadas em DCTF, que compuseram o Saldo Negativo do crédito informado nas
DCOMPs, foi também homologado tacitamente.
Ainda, subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do saldo negativo, tendo em
vista (i) a possibilidade ou não da confirmação de estimativas compensadas com saldos
negativos de períodos anteriores já está pacificada no CARF com edição da Súmula no 177; (ii)
se as compensações efetuadas em DCTF ao longo de 2000 e 2001 contemplam em suas parcelas
Saldos Negativos de períodos anteriores, e, a partir de 01/10/2002, são Declarações de
Compensação, necessariamente integram o Saldo Negativo dos referidos anos, tenham ou não
sido homologadas; e (iii) a ratio do pensamento exposto, reverberado pelo Parecer Normativo
Cosit no 2/2018, é que uma vez não homologada a compensação, ainda que em DCTF, os valores
indevidamente compensados serão cobrados, seja pela glosa das estimativas, seja pelo
encaminhamento à inscrição em Dívida Ativa, assim, não há como cogitar de não confirmação
dos valores, sob pena de cobrança em duplicidade. Por fim, requer o conhecimento e provimento
do recurso especial, bem como que, do dispositivo do acórdão, conste que a Unidade de Origem
deve observância às fls. 810/814 no momento da liquidação do julgado.
A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões, alegando, em resumo,
que:
(i) é infundada a queixa do interessado relativa à falta de fundamento para a não
aceitação dos PER/DCOMP retificadores em virtude da inclusão de novos débitos, já que a
norma está no art. 58 da Instrução Normativa SRF no 460/2004, no art. 59 da IN SRF n°
600/2005 e no art. 79 da IN SRF 900/2008;
(ii) “as cinco DCOMP foram apresentadas em 15.01.2003 e 24.04.2003, e o
PER/DCOMP foi transmitido em 13.02.2004 (fls. 244/249)”, portanto, “na data da ciência do
despacho decisório - 22.04.2009, as seis compensações estavam homologadas tacitamente, por
força do artigo 74, parágrafo 5o, da Lei n° 9.430/96”, todavia “as cinco DCOMP já foram
homologadas expressamente pela Derat-RJ, conforme despacho de fls. 645/646, restando
reconhecer, aqui, a homologação tácita do PER/DCOMP n ° 03342.01106.130204.1.3.03.6983”;
(iii) a atividade de lançamento, de fato, é limitada pelo decurso do prazo
decadencial, seja na forma do art. 150, § 4o, seja de acordo com o art. 173, inciso I, ambos do
CTN; já para a verificação da certeza e da liquidez de existência de crédito alegado por
contribuintes, a restrição temporal ao poder de investigação do Fisco é a que consta do parágrafo
5o do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, ou seja, cinco anos contados da apresentação das declarações
de compensação pelo contribuinte;
(iv) no presente caso, não havia impedimento para o fisco analisar as declarações
em que o interessado disse ter-se formado o crédito alegado, tendo em vista que o objetivo da
verificação era apenas constatar a certeza e a liquidez do direito creditório;
(v) acreditar que o prazo de cinco anos para o Fisco verificar a legitimidade do
crédito inicia-se na época dos fatos geradores significaria tornar inócuo o limite previsto no
parágrafo 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96;
(vi) com relação ao ano-calendário de 2000, (a) houve retenções relativas a
rendimentos: de serviços prestados por pessoa jurídica (código 1708); de juros sobre o capital
próprio (código 5706); e de aplicações financeiras de renda fixa (código 6800); (b) como os
rendimentos de JCP e de aplicações financeiras não foram computados na apuração do lucro real
na DIPJ (fl. 193), as correspondentes retenções não podem ser deduzidas do imposto anual, de
acordo com o artigo 231, inciso III do RIR/99; e (c) deve ser reconhecido somente o crédito
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.947 - CSRF/1a Turma
Processo no 13709.000096/2003-31

oriundo da retenção relativa a serviços prestados, que totaliza R$ 480,60, valor que coincide
exatamente com aquele que o interessado indicou, como exemplo, na defesa;
(vii) com relação ao ano-calendário de 2001, (a) houve retenções relativas a
rendimentos: de serviços prestados por pessoa jurídica (código 1708); de juros sobre o capital
próprio (código 5706); e de aplicações financeiras de renda fixa (códigos 3426 e 6800); (b) a
retenção relativa a JCP não pode ser considerada, porque os correspondentes rendimentos não
foram computados na apuração do lucro real na DIPJ; (c) a retenção referente a serviços
prestados, no valor de R$ 672,25, deve ser considerada integralmente, já que a receita
correspondente foi oferecida à tributação; e (d) a retenção relativa a aplicações financeiras deve
ser considerada parcialmente, uma vez que só uma parcela dessa receita foi computada na
apuração do lucro real, resultando (e) no reconhecimento do crédito de R$ 6.019.11 (672,25 +
5.346,86), relativo a 2001; e
(viii) não se vê motivo para o protesto contido na defesa, pela atualização dos
créditos pela taxa Selic, pois, como é de praxe, a Derat-RJ já o fez quando efetuou a
compensação.
É relatório.

Voto
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora.

I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E eventuais embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado do Acórdão no 1301-004.800
em 03.08.2021 (fl. 882), opôs, tempestivamente, embargos de declaração na mesma data (fl.
884) e, em 09.06.2022, interpôs recurso especial (fl. 897) – antes mesmo da intimação acerca do
despacho que rejeitou os embargos de declaração, ocorrida em 30.06.2022 (fl. 954). Diante
disso, é tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.947 - CSRF/1a Turma
Processo no 13709.000096/2003-31

demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência,
o Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a
quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos
confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Aplicando tais lições ao presente caso, temos que a matéria ora em discussão foi
prequestionada, haja vista que o acórdão recorrido versa expressamente sobre “a homologação
tácita da compensação informada em DCTF”.
No que se refere à divergência, o despacho de admissibilidade conheceu o recurso
especial com base nos Acórdãos paradigmas n.os 1201-002.114 e 3102-00.587.
No Acórdão paradigma no 1201-002.114, analisou-se a homologação tácita de
compensações “de créditos oriundos de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000 com
débitos de IRFonte (códigos 0561; 0588; 1708 e 3280) informados em DCTFs do ano de 2001,
até a competência de 09/2002”, sendo que “todas as DCTFs foram transmitidas
tempestivamente”. Diante desse cenário, concluiu a relatora, em resumo, “que as compensações
informadas em DCTF pela Recorrente foram convertidas em declarações de compensação, a
elas se aplicando, portanto, o prazo legal para manifestação por parte do fisco federal”, qual
seja, aquele previsto no artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, com a redação definida pela Lei no
10.637/2002.
No Acórdão paradigma no 3102-00.587, examinou-se a compensação de crédito
de Finsocial com o débitos da Cofins dos meses de novembro de 1999 a abril de 2000,
consideradas contribuições da mesma espécie e destinação constitucional e, portanto, submetida
ao regramento da autocompensação tributária escritural. Nesse contexto, estabeleceu-se que, (i) a
partir de 01.01.1997, com a vigência do art. 74 da Lei n. 9.430/96, “os créditos e débitos
relativos aos tributos administrados pela RFB poderiam ser compensados de duas formas
distintas, ou seja, a sistemática da autocompensação escritural para os tributos da mesma espécie
e destinação constitucional e sistemática da compensação a requerimento para os tributos de
espécie e destinação constitucional diferentes”; (ii) “registrada a compensação na escrita contábil
e fiscal do sujeito passivo e informada na DCTF, o débito tributário compensado no âmbito do
lançamento por homologação, ficava sujeito à homologação expressa por parte da autoridade
fiscal da RFB, que dispunha para tanto do prazo de cinco anos, nos termos do § 4° do art. 150 do
CTN”; (iii) como as DCTF dos 1o e 2o trimestres de 2000 (fls. 149/154) foram apresentadas,
respectivamente, nos dias 15/05/2000 e 15/08/2000, sob pena de homologação tácita (art. 150, §
4°, do CTN), a autoridade fiscal da Unidade de origem tinha até os dias 14/05/2005 e
14/08/2005, para revisar o referido procedimento compensatório, homologando-o ou não; (iv)
portanto, como o contribuinte foi cientificado do despacho decisório somente em 02.12.2005, já
ocorrera a homologação tácita e a extinção definitivas dos referidos débitos, nos termos do art.
156, VII, do CTN. Por fim, ressalta o Relator que “não se aplica ao caso em tela o disposto nos
§§ 4° e 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003,
no que tange à conversão em declaração de compensação dos pedidos de compensação
formulados pelo sujeito passivo até 30 de setembro de 2002”.
No acórdão recorrido, por sua vez, examinou-se, no que interessa ao presente
recurso, a homologação tácita das compensações informadas nas DCTF relativas aos anos-

2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.947 - CSRF/1a Turma
Processo no 13709.000096/2003-31

calendário de 2000 e 2001. E, diante disso, concluiu o voto vencedor, em resumo, que (i) a
DCTF, a partir do ano-calendário 2000, tem efeito de confissão de dívida, mas o efeito
constitutivo se refere tão somente ao débito; (ii) a confissão dos débitos em DCTF não exime o
sujeito passivo da entrega da respectivo Pedido de Compensação, quando relativo à
compensação de tributos de espécies diferentes, ou de comprovação na contabilidade, quando
tributos de mesma espécie; (iii) ainda que, para tributos de mesma espécie, não fosse exigido
requerimento específico, as compensações poderiam ser objeto de auditoria; (iv) somente com a
alteração do art. 74 da Lei n. 9.430/96, pela Lei n. 10.637/2002, é que a Declaração de
Compensação passou a produzir o efeito de extinguir o crédito tributário, sob condição
resolutória; e (v) portanto, como as informações acerca da extinção do débito declaradas em
DCTF, nos anos-calendário de 2000 e 2001, podiam ser objeto de auditoria interna, não se aplica
o conceito de homologação tácita.
Isto é, enquanto o recorrido afastou a aplicação do §5o do art. 74 da Lei no
9.430/96 às compensações declaradas em DCTF antes do advento da Medida Provisória no
66/2002, convertida na Lei no 10.637/02; o Acórdão paradigma no 1201-002.114 aplicou o §5o
do art. 74 da Lei no 9.430/96 às compensações informadas em DCTF relativas aos anos-
calendário de 2000 e 2001; e Acórdão paradigma no 3102-00.587, apesar de afastar a aplicação
de tal dispositivo, concluiu pela homologação tácita dos débitos compensados com arrimo no art.
150, § 4°, do CTN.
Em outras palavras: o Acórdão paradigma no 3102-00.587 afastou a aplicação
do §5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 ao referido caso, reconhecendo a extinção dos débitos
compensados na escrita fiscal do contribuinte em razão da homologação do lançamento
consubstanciado nas DCTF, por força do § 4° do art. 150 do CTN – que é matéria não versada no
acórdão recorrido. Ressalte-se que (i) consta do relatório do acórdão recorrido que a aplicação do
§ 4° do art. 150 do CTN foi objeto de manifestação de inconformidade (fl. 869), bem como que
(ii) o recurso especial afirma que a compensação indevida informada em DCTF deveria ser
objeto de lançamento de ofício, sob pena de decadência. No entanto, o acórdão recorrido não se
manifestou sobre o tema, que, igualmente, não foi objeto de embargos de declaração.
Assim, a matéria tratada no Acórdão paradigma no 3102-00.587 é diversa daquela
aqui prequestionada, razão pela qual não vislumbro a divergência interpretativa entre o acórdão
recorrido e o Acórdão paradigma no 3102-00.587, tendo em vista que ambos afastaram a
aplicação do § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Diante do exposto, deve ser conhecido o recurso especial apenas com relação ao
Acórdão paradigma no 1201-002.114.

II – MÉRITO
A controvérsia, no presente caso, consiste em saber se as estimativas mensais de
IRPJ, relativas aos anos-calendários de 2000 e 2001, compensadas de forma escritural e
informadas em DCTF, devem compor o saldo negativo do período, em razão da sua
homologação tácita. Isso porque a Recorrente compensou o crédito de saldo negativo de IRPJ,
referente aos anos-calendários de 2000 e 2001, por meio de declarações de compensação
transmitidas entre outubro de 2004 e junho de 20053, e o despacho decisório que homologou

3 O PER/DCOMP n. 03342.01106.130204.1.3.03.6983, transmitido em fevereiro de 2004, teve sua homologação
tácita reconhecida pela decisão da DRJ (fl. 711 e seguintes).
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.947 - CSRF/1a Turma
Processo no 13709.000096/2003-31

parcialmente as referida compensações, cuja ciência se deu em 22.04.2009 (fls. 656/657),
reduziu o valor do direito creditório em razão também de inconsistências na compensação das
referidas estimativas.
Na análise do presente caso é preciso distinguir (a) as declarações de
compensação (“PER/DCOMP”) de crédito de saldo negativo de IRPJ, referente aos anos-
calendários de 2000 e 2001, transmitidas entre outubro de 2004 e junho de 2005; (b) das
compensações de débitos de estimativas mensais de IRPJ, referentes aos anos-calendários de
2000 e 2001, efetuadas de forma escritural – cuja homologação tácita é objeto do presente
recurso especial.
As compensações de débitos de estimativas mensais de IRPJ, referentes aos anos-
calendários de 2000 e 2001, efetuadas de forma escritural, regem-se, dentre outros, pelo art. 66
da Lei no 8.383/91. Cumpre ressaltar que, à época, as compensações de créditos com débitos de
mesma espécie, eram efetuadas de forma escritural, com arrimo no citado dispositivo; enquanto
as compensações de créditos com débitos de espécies distintas eram objeto requerimento do
contribuinte, nos termos do caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação então vigente4.
Ambas as espécies de compensação eram reguladas pela Instrução Normativa SRF no 21/97,
sendo a compensação entre tributos e compensações de diferentes espécies, formalizada por
meio de “Pedido de Compensação”, nos artigos 12 e 13, e a compensação entre tributos ou
contribuições da mesma espécie no art. 14.
Posteriormente, a Medida Provisória no 66/02, convertida na Lei no 10.637/02,
incluiu §4o do art. 74 da Lei no 9.430/96, para estabelecer que os pedidos de compensação
pendentes de apreciação seriam considerados declaração de compensação desde o seu
protocolo5. Tal dispositivo, entretanto, não se aplica à compensação escritural, regida pelo art. 66
da Lei no 8.383/91, tendo em vista que em tal modalidade não havia qualquer pedido ou
requerimento, mas, apenas, à compensação tratada no caput do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Em seguida, a Medida Provisória no 135/03, convertida na Lei no 10.833/03,
alterou o §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, para estabelecer que o prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo seria de 5 anos, contados da data da entrega da
declaração de compensação6. Tal dispositivo, igualmente, não se aplica à compensação
escritural, regida pelo art. 66 da Lei no 8.383/91, mas tão somente àquela tratada no caput do art.
74 da Lei no 9.430/96.
Sobre o tema é o voto da voto da ex-Conselheira Cristiane Silva Costa, no
Acórdão no 9101-004.5097:
Não é adequado falar-se em homologação tácita da compensação em períodos anteriores
à edição da Lei n. 10.833/2003, que deu redação ao § 5o, do artigo 74 da Lei n.
9.430/96. Citada homologação tácita, por decurso do prazo qüinqüenal sem qualquer
manifestação da Fazenda Nacional sobre a procedência da compensação, passou a
existir no ordenamento brasileiro a partir da edição de referida legislação.

4 Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal atendendo a requerimento do
contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de
quaisquer tributos e contribuições sob sua administração.
5 § 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa serão considerados
declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
6 § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de cinco anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.
7 J. em 06.11.2019.
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.947 - CSRF/1a Turma
Processo no 13709.000096/2003-31

Portanto, a meu ver, o §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 não se aplica às
compensações escriturais de débitos de estimativas mensais de IRPJ, referentes aos anos-
calendários de 2000 e 2001, objeto da presente discussão.
Nem se alegue, como pretende a Recorrente, que deveria ser aplicado ao presente
caso a ratio da Súmula CARF no 177, de forma que as estimativas deveriam, necessariamente,
integrar o saldo negativo de IRPJ, tenha ou não a sua compensação sido homologada. Isso
porque às referidas compensações se aplica a Súmula CARF no 82, que impossibilita o
lançamento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL após o encerramento do ano-calendário.
Ora, se as estimativas não podem ser exigidas, não há que se falar na sua necessária integração
ao saldo negativo.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO ESPECIAL e, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 990
DF CARF MF
Original